Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-14.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000425-14.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MACIEL PINA OLIVEIRA Advogado(s): SOFIA CASTRO VILASBOAS, GENEBALDO VILAS BOAS PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, no dia 15 de abril de 2018, por volta das 19h, em via pública, no Bairro Benedito Gama, no município de Livramento de Nossa Senhora/BA, ter desferido, na região do abdômen, um golpe de faca em face da vítima Wellington Conceição Alves da Silva, a qual não veio a óbito em decorrência de circunstâncias alheias a sua vontade. 2. A sentença de pronúncia é baseada na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, em conformidade com o quanto determinado no art. 413, do Código de Processo Penal. 3. In casu, a defesa enfatiza a necessidade de exclusão da ilicitude pela ocorrência da legítima defesa putativa. Ocorre que a tese de absolvição e/ou impronúncia não encontra lastro probatório inconteste. Destarte, malgrado a tese de defesa, os elementos necessários para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri encontram-se lastreados nos autos, permitindo-se verificar a materialidade e os indícios de autoria delitiva. 4. Não obstante, ainda que haja dúvida entre as teses contrapostas, a mesma deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisar a tese de legítima defesa sustentada pela defesa, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente, tendo em vista que é da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade do acusado, prevalecendo, neste momento, o princípio in dubio pro societate. 5. Ressalte-se que, para a desclassificação para o delito de lesão corporal, faz-se necessária a prova inequívoca da ausência do animus necandi. Assim, os elementos devem estar devidamente comprovados nos autos, sem pairar quaisquer dúvidas, o que, como visto, não se verifica diante da análise das provas colhidas, não podendo se operar, nesta fase processual, a desclassificação pretendida. 6. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000425-14.2018.8.05.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, no qual figura como Recorrente Maciel Pina Oliveira e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.